Tribunal: STF
Processo: HC 243569
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de William Soares Pereira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 874.262/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 1.566 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 da Lei n. 10.826/2003 e 33 da Lei n. 11.343/06 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas).



    Alega-se, nesta impetração, em síntese, nulidade da condenação porquanto decorrente de provas ilícitas colhidas mediante invasão domiciliar.



    Requer-se, ao final:



    “Diante de todo o exposto e pelo muito mais que será apreciado por Vossa Excelência, pugna-se para que esta ordem de habeas corpus seja concedida, liminarmente, em caráter definitivo, pois a condenação do Paciente se fundamentou em diligência de busca e apreensão realizada sem mandado judicial com base em denúncias anônimas, sem o consentimento dos moradores do imóvel, em latente violação à cláusula de inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição Federal, razão pela qual, as provas que embasaram a condenação são ilícitas e, consequentemente, nulas, impondo-se a absolvição do Paciente, provimento definitivo que pode ser concedido em caráter liminar. 



    Entendendo não ser o caso de concessão liminar da ordem definitiva, pugna-se pela concessão do pedido liminar de natureza urgente para determinar a suspensão do da execução da pena imposta em desfavor do Paciente nos autos nº000161089.2020.8.16.0160 até o julgamento definitivo da ordem pelo órgão colegiado. 



    Após, requer seja a autoridade coatora oficiada para prestar as informações de praxe, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para manifestação e regular prosseguimento do feito. 



    Ao final, pugna-se pela total procedência da pretensão lançada neste habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas que embasaram a condenação do Paciente, declarando, por conseguinte, a nulidade dos elementos probatórios colhidos mediante invasão arbitrária do domicílio e, consequentemente, para absolver o Sr. William das acusações lançadas em seu desfavor no processo nº 000161089.2020.8.16.0160 



    Antes do julgamento final da ordem, pugna-se pela intimação da defesa para que possa defender a tese exposta neste writ por meio de sustentação oral, a ser realizada por videoconferência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO PACIENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada do veículo automotor que os corréus estavam, e ao fazer a abordagem os policiais localizaram drogas e então se dirigiram à residência do paciente, que era o local de onde o carro havia saído, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem posterior que ensejou o ingresso no domicílio. 



    2. Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    3. Agravo regimental desprovido” (doc. 7).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça consignou que havia fundadas suspeitas para a busca realizada na residência do paciente, bem como que a entrada no domicílio pelos policiais foi franqueada por sua esposa.



    Portanto, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à alegada ausência de fundadas suspeitas relativamente à prática do tráfico de drogas para o ingresso em domicílio, seria indispensável o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente